Tribunal: TJDFT
Processo: 0716110-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE MATÉRIAS DECIDIDAS EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. FIXAÇÃO DO PRAZO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Encontra óbice na preclusão a reiteração de questões decididas em recurso anterior, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. À luz do que dispõem o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 11 do Código de Processo Civil, não padece de nulidade, por ausência ou deficiência de fundamentação, decisão que decreta a prisão civil do devedor de alimentos por prazo superior ao mínimo legal mediante a ponderação justificada dos elementos de fato e de direito dos autos.
III. Se o prazo mínimo da prisão civil não se revelou suficiente para compelir o executado ao adimplemento da dívida alimentícia em ocasiões anteriores, a sua fixação em 40 (quarenta) dias está plena consonância com os artigos 8o e 528, § 3o, do Código de Processo Civil, máxime na hipótese em que sequer foi justificado o inadimplemento no prazo legal.
IV. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.